Tribunal: TJSP
Processo: 1500454-88.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Roubo circunstanciado – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Ofendido que, embora ouvido somente no inquérito, prestou declarações minudentes e coesas, promovendo o reconhecimento pessoal dos acusados e do bem subtraído – Nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a

Ementa:
Apelação – Roubo circunstanciado – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Ofendido que, embora ouvido somente no inquérito, prestou declarações minudentes e coesas, promovendo o reconhecimento pessoal dos acusados e do bem subtraído – Nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial relevância – Declarações em perfeita harmonia com os depoimentos isentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Inocorrência de violação ao art. 155, "caput", do CPP – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e eficaz, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos – Sentenciados que foram flagrados, instantes depois do roubo, em poder do celular da vítima e não comprovaram o desconhecimento da origem espúria da "res" – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base do apelante Ademar exasperada corretamente – Maus antecedentes são regidos pelo sistema da perpetuidade – Jurisprudência do E. STF – Proporcional, na segunda etapa, a exasperação da reprimenda de Ademar no patamar mais rigoroso de 1/3, em virtude de sua reincidência específica – Precedentes – Recurso não provido.